Tribunal: TJBA
Processo: 8003238-79.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003238-79.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VITORIA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR, INGRID ALCANTARA MOTA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. APLICABILIDADE DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.002 DO STF. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do Município de Feira de Santana ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, com fundamento na tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 de repercussão geral). O embargante alegou omissão, obscuridade e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) confirmar a possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que o integra, à luz da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais no julgado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, enfrentando de forma clara e coerente a controvérsia jurídica, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser corrigido.

5. A pretensão recursal se limita à rediscussão da matéria já decidida, com objetivo de alterar o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
6. O acórdão embargado está em conformidade com a Tese nº 1.002 do STF, fixada no RE 1.140.005/RJ, segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente federativo ao qual está vinculada, sendo os valores destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

7. O afastamento de normas estaduais em desconformidade com o entendimento firmado pelo Plenário do STF não afronta a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Tese 856 da Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Embargos de Declaração
não
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 97; Código Civil, art. 381; ADCT, art. 98.

Jurisprudência relevante citad
a: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023, DJe 16.08.2023; STJ, EDcl no REsp 56201/BA, rel. Min. Ari Pargendler, DJ 09.09.1996; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1223157/RS, rel. Min. Diva Malerbi, DJe 23.11.2012; STF, Tese 856.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8
003238-79
.202
3
.8.05.01
91
, sendo Embargante

Estado da Bahia
, e Embargado
V
itória Lima da Silva
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07